Tribunal: TJDFT
Processo: 0727778-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727778-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANTO VERDE AGROPECUÁRIA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO JOHN DEERE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA. LEILÃO JUDICIAL. NULIDADES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. PRECEDENTES STJ. 1. A decisão combatida, embora sucinta, declinou razões suficientes pelas quais concluiu que as matérias arguidas pela executada não são passíveis de apreciação por meio de exceção de pré-executividade, motivo pelo qual rejeitou a exceção apresentada, sendo, assim, rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação da decisão agravada. 2. A exceção de pré-executividade, cabível para a discussão de matérias de ordem pública, é via inadequada para o exame das alegadas inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, em razão da necessidade de prévia dilação probatória. 3. Em que pese as alegações da parte agravante, no intuito de que seja determinado ao Juízo da causa, ora deprecante, que decida sobre as nulidades do leilão judicial, o fato é que a competência para o exame de possíveis vícios relacionados ao leilão é do Juízo deprecado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 29, inciso III, da Lei 10.931/2004, apontando ausência de requisitos formais objetivos da cédula de crédito bancário; c) artigos 9o, 10, 49, inciso II, e § 1o, inciso IV, 76, 805, 889, inciso I, e 891, todos do CPC, asseverando nulidade absoluta do leilão e da arrematação, notadamente porque a intimação pessoal do executado, para ciência da realização do leilão, constitui pressuposto de validade da alienação judicial; d) artigos 9o, 10, 72, inciso II, 485, inciso IV, e § 3o, 889, inciso I, e 914, § 2o, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o fato de a garantidora hipotecária ter sido citada por edital, conforme consta dos autos da execução, sem que o juízo de origem tivesse promovido a necessária nomeação de curador especial. Aduz ser possível propor exceção de pré-executividade se a execução for nula, como no caos em tela; e) artigos 26, § 1o, e 27, § 2o-A, ambos da Lei 9.514/1997, e Decreto-Lei 70/1966, reforçando a ilegalidade da consolidação da propriedade garantida, sem a devida intimação pessoal da garantidora fiduciária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisando os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 29, inciso III, da Lei 10.931/2004, também não comporta seguimento o inconformismo, uma vez que o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso, a parte agravante não trouxe qualquer alegação em prova pré-constituída que fosse suficiente para reconhecer a questão acerca da nulidade da cédula de crédito bancário por ausência de cumprimento dos requisitos legais, o que, diante disso, qualquer análise a respeito de seu direito demandaria dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade para sua discussão [...] Destarte, a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante/executada, no ponto em que se refere à questão acerca da nulidade da cédula de crédito bancário por ausência de cumprimento dos requisitos legais, é medida que se impõe (ID 63548401). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 9o, 10, 72, inciso II, 76, 485, inciso IV, e § 3o, 805, 889, inciso I, 891, e 914, § 2o, todos do CPC, e 26, § 1o, e 27, § 2o-A, ambos da Lei 9.514/1997, também descabe trânsito o inconformismo, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao Decreto-Lei 70/1966, pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à apontada afronta ao artigo 49, inciso II, e §1o, inciso IV, do CPC, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos (artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal), a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016